Tribunal: STF
Processo: STP 791
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MULTA ADMINISTRATIVA POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONDICIONA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. ART. 300, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa ao cabimento da exigência de caução real ou fidejussória idônea para a concessão de tutela de urgência, nos termos do que prevê o § 1º do art. 300 do CPC. Ademais, a verificação acerca da adequação da exigência de contracautela para a concessão da tutela de urgência no processo de origem demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    3. Incabível se revela, como regra, o incidente de contracautela manejado contra decisão proferida em ação proposta na origem pelo próprio ente público ou concessionária de serviço público, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê que o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.